Tribunal: TJMT
Processo: 1004221-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004221-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ISABEL FERREIRA BARCELO - CPF: 088.435.776-70 (ADVOGADO), JAIANE GABRIELI COSTA - CPF: 084.000.661-62 (AGRAVANTE), V. G. C. - CPF: 084.000.471-09 (AGRAVANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), VALMIR DA SILVA COSTA - CPF: 903.047.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIZA GONCALVES PEREIRA COSTA - CPF: 014.812.011-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIBEL BEBIDAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.997.085/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de provas em embargos de terceiro opostos à penhora de imóvel alegadamente pertencente aos agravantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento judicial da produção de provas, notadamente oitiva de testemunhas, inspeção judicial e oitiva de perito, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que os agravantes foram oportunamente intimados a apresentar rol de provas, inclusive o fizeram em momento processual adequado.

4. A alegação de que a produção estaria condicionada à prévia análise da questão jurídica sobre fracionamento do imóvel não encontra respaldo nos autos, tampouco houve determinação judicial de suspensão de prazos.

5. A decisão recorrida fundamentou o indeferimento das provas com base em sua desnecessidade para o deslinde da causa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

6. Ausente, pois, violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da produção de provas ocorre mediante decisão fundamentada e após oportunização às partes para sua especificação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Camilo V.G.C. e Jaiane Gabrieli Costa
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação de embargos de terceiro no 1003247-90.2022.8.11.0010, que indeferiu o pedido de produção de provas.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de ação embargos de terceiro, número em epígrafe, promovida contra penhora irregularmente promovida na ação de execução número 1001833-96.2018.8.11.0010, partes invertidas. A exequente/embargada requereu a penhora de um imóvel que constitui a morada dos embargantes de terceiros, filhos dos executados.”

Mencionam que “No que tange a penhora integral, antes realizada, os embargantes promoveram recurso de agravo por instrumento, propositado a obter a suspenção da ação de execução, em face da propositura dos embargos de terceiro. Ao recurso de agravo de instrumento foi dado provimento pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme cópia da decisão carreada aos autos do processo de embargos em id. 116218629.”

Afirmam que apresentaram as provas que pretendem produzir, entre as quais se destaca a oitiva de testemunhas, a inspeção judicial e a oitiva do Sr. Perito Engenheiro, que promoveu perícia no processo, todavia o pedido foi indeferido.

Defendem que só poderiam apresentar e justificar as provas que pretendiam produzir após a decisão da questão de ordem quanto à possibilidade jurídica do fracionamento do imóvel.

Sustentam que “no último Recurso de Agravo de Instrumento (no 1010335- 44.2024.8.11.0000, Id 169629538), o E. TJMT expressamente ordenou ao juízo a quo que decidisse a questão de natureza preliminar antes de dar seguimento ao processo.”

Mencionam que a decisão agravada poderá provocar dano irreparável aos agravantes, pois o processo poderá ser sentenciado sem a produção da prova necessária.

Defendem que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para suspender a

tramitação do processo. No mérito o provimento do recurso para:
1)
reconhecer que o agravo anteriormente proposto e provido promoveu a suspensão do prazo para apresentação e justificação das provas a serem produzidas, para contagem do prazo apenas depois da complementação e regularização do despacho saneador;
2)
reconhecer que não ocorre, na hipótese, a preclusão da apresentação e justificação de provas;
3)
reconhecer que a proibição da produção de provas requeridas a tempo e modo corretos, pelos embargantes, caracteriza cerceamento de defesa;
4)
reconhecer que a r. decisão recorrida caracteriza desrespeito da juíza de primeira instância às decisões dos órgãos de instância superior e consequente violação dos Arts. 35, inc. I, da Lei Complementar n.o 35/1979 (Loman) e Arts. 139, inc. I do CPC;
5)
que reconheça, ao final, como tempestiva, a apresentação do requerimento de produção de provas e respectiva justificação, apresentados em 02/12/2024, Id 177312299, o qual levou em consideração e obedeceu ao prazo de 15 dias contados a partir da intimação do despacho que completou e regularizou o saneamento do processo.

Liminar indeferida.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem,

O recurso deve ser desprovido.

Verifico nos autos de origem que foi oportunizado as partes a especificação de provas a produzir, tendo os agravantes pedido a produção de prova oral consistente em depoimento pessoal do representante da embargada e em oitiva de testemunhas com rol a ser apresentado posteriormente e do engenheiro responsável pela realização de laudo técnico acostado nos autos; e a realização de perícia e de inspeção judicial para averiguar a possibilidade de fracionamento do bem (id. 152371228 dos autos de origem).

Portanto, não há como alegar que só poderiam apresentar e justificar as provas que pretendiam produzir após a decisão da questão de ordem quanto à possibilidade jurídica do fracionamento do imóvel.

Ademais, o recurso de agravo de instrumento no
1010335-44.2024.8.11.0000 não suspendeu o prazo para apresentação e justificação de provas.

Frise-se os recorrentes realizaram o pedido de produção de provas no dia 12/04/2024 mesma data em que interpuseram o recurso de agravo de instrumento no 1010335-44.2024.8.11.0000, inexistindo razão para considerar a reabertura do prazo.

Destarte, não há no caso dos autos cerceamento de defesa, eis que houve a devida oportunização para especificação de provas.

Ademais, o fato de o magistrado de origem ter indeferido a produção de provas também não caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que o indeferimento ocorreu de forma fundamentada (art. 370, parágrafo único do CPC), sendo que certo de que, a meu sentir, as provas indeferidas não eram úteis ao deslinde da demanda.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“[...]
Não obstante, no que diz respeito à alegação de que
o indeferimento do pedido de produção de provas caracteriza cerceamento de defesa
, razão também não assiste aos agravantes.

Com efeito, o princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão.

Extrai-se dos autos que os agravantes de fato requereram a produção de provas, especificamente o depoimento pessoal da embargada, perícia de engenharia, inspeção judicial no imóvel, oitiva de testemunhas cujo rol será juntado posteriormente, oitiva do engenheiro responsável por laudo pericial.

Entretanto, o juízo singelo indeferiu os pedidos de produção de prova diante da prejudicialidade e preclusão desses.

O art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil confere ao juiz a possibilidade de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. No entanto, tal mister deve ser exercido mediante decisão fundamentada, máxime em se tratando de situação fática cuja averiguação é essencial ao mérito da demanda. [...]” (Id. 276242384)

Assim, nesse contexto, não verifico a existência de cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025